Tribunal: TRF3
Processo: 0022353-14.2001.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
823/1006)

0022353-14.2001.4.03.6100

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022353-14.2001.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AUTOR: POSTO DE SERVICOS MOTORMAC SAO BERNARDO LIMITADA, POSTO DE GASOLINA PIRAQUARA LTDA

ADVOGADO do(a) AUTOR: JOSE AMERICO OLIVEIRA DA SILVA - SP165671-B

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PIS E COFINS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO INFERIOR À PRESUMIDA. TEMA 228/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Devolução dos autos à Turma Julgadora para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 596.832/RJ (Tema 228/STF), que reconheceu o direito do contribuinte à restituição da diferença do PIS e da COFINS pagos a maior no regime de substituição tributária progressiva.

2. Decisão monocrática e Acórdão anterior negavam a restituição do indébito, restringindo-a aos casos de inexistência do fato gerador presumido, contrariando o entendimento vinculante do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se o contribuinte, no regime de substituição tributária progressiva do PIS e da COFINS, tem direito à restituição dos valores pagos a maior quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O Juízo de retratação é realizado nos estritos termos da devolução. Cito, nesse mister, o entendimento firmado nesta Corte Regional.

4. Por ocasião do julgamento do Tema no. 228, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “É devida a restituição da diferença das contribuições para o Programa de Integração Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins recolhidas a mais, no regime de substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida.”.

5. O acórdão recorrido contrariava o entendimento vinculante do STF, impondo a necessidade de retratação para adequação ao julgamento do Tema 228.

6. A restituição do indébito deve observar o regime constitucional de precatórios (art. 100 da CF/1988) e, caso o contribuinte opte pela compensação administrativa, esta deve ocorrer apenas após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN e do art. 74 da Lei no 9.430/1996.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo positivo de retratação. Apelação parcialmente provida para reconhecer o direito à restituição dos valores pagos a maior no regime de substituição tributária progressiva do PIS e da COFINS, quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida.

Tese de julgamento: “É devida a restituição da diferença das contribuições para o PIS e a COFINS pagas a mais, no regime de substituição tributária progressiva, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida, conforme entendimento vinculante do STF no RE 596.832/RJ (Tema 228).”

Dispositivos relevantes citados: art. 170-A do CTN, artigo 168 do CTN, artigo 100 da Constituição Federal

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.164.452/MG, REsp 1.112.524; RE 596.832/RJ (Tema 228)

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0022353-14.2001.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AUTOR: POSTO DE SERVICOS MOTORMAC SAO BERNARDO LIMITADA, POSTO DE GASOLINA PIRAQUARA LTDA

ADVOGADO do(a) AUTOR: JOSE AMERICO OLIVEIRA DA SILVA - SP165671-B

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de ação ordinária ajuizada por POSTO DE SERVIÇOS MOTOMARC SÃO BERNARDO LTDA. E OUTROS em face da UNIÃO FEDERAL, a fim de ter reconhecido seu direito à repetição dos valores pagos a maior, a título de contribuição ao PIS e COFINS, resultantes da diferença existente entre a base de cálculo presumida, recolhida de modo antecipado por meio do regime de substituição tributária, previsto no art.4o, da Lei n. 9.718/98, e o valor da operação ocorrida posteriormente, com base na venda real (fls.4/28, ID 269607960).

O pedido de antecipação da tutela foi indeferido (fls.71, ID 269607960).

A r. sentença julgou improcedente o pedido, ao entender que as autoras não gozam da imunidade prevista no art. 155, § 3o da Constituição Federal, bem como que a restituição, prevista no art. 150, § 7, apenas é garantida nos casos em que não houver a efetiva realização do fato gerador (fls.129/138, ID 269607960)

Apelação das Autoras, na qual requer a reforma da r. sentença (fls. 174/188, ID 269607960).

Contrarrazões da União (fls.194/195, ID 269607960).

Em Decisão Monocrática, o Relator negou seguimento à apelação das Autoras. (fls. 198/205, ID 269607960).

Agravo legal interposto pelas Autoras (fls.209/214, ID 269607960).

Nesta Corte Regional, na sessão de julgamento realizada em 05 de agosto de 2010 (fls.219/223, ID 269607960),a 6a Turma negou provimento ao agravo. Segue a ementa do V. Arresto:

AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA RELATORA. ART. 557, CAPUT, DO CPC. PIS E COFINS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI N. 9.718/98. APLICABILIDADE AOS COMERCIANTES VAREJISTAS DE COMBUSTÍVEIS.

I – Nos termos do caput e § 1o-A, do art. 557, do Código de Processo Civil e da Súmula 253/STJ, o Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a negar seguimento ou dar provimento ao recurso e ao reexame necessário, nas hipóteses de pedido inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a jurisprudência dominante da respectiva Corte ou de Tribunal Superior.

II – A decisão monocrática está em absoluta consonância com o entendimento firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Sexta Turma desta Corte (v.g. STF, RE 469245/RS, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 27.05.09, DJe 03.06.09; STJ, 2a T., RMS 14180/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, j. 08.04.03, DJ 04.08.03, p. 246; TRF, 6a T., AMS n. 1999.61.10.005199-3, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, j. 14.01.10, DJF3 29.03.2010, p. 344).

III – O Pretório Excelso tem reconhecido a validade do aludido regime de substituição tributária em relação a todos os setores econômicos, incluindo, portanto, o comércio varejista de combustíveis.

IV – Agravo improvido.

As Autoras interpuseram Recurso Extraordinário (fls.226/240, ID 269607960).

Contrarrazões ao Recurso Extraordinário da União (fls.252/253. ID 269607960)

A Vice-Presidência, então, determinou o encaminhamento dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação em relação ao Tema no 228/STF (ID 290688391).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

O Juízo de retratação é realizado nos estritos termos da devolução. Cito, nesse mister, o entendimento firmado nesta Corte Regional: TRF-3, 2a Turma, Apel/RemNec 0021724-20.2013.4.03.6100, j. 11/05/2023, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, Rel. p/acórdão Des. Fed. COTRIM GUIMARÃES; TRF-3, 10a Turma, ApelRemNec 0002790-08.2003.4.03.6183, DJEN DATA: 01/07/2022, Rel. Des. Fed. NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 0001166-61.1999.4.03.6118, Intimação via sistema DATA: 06/08/2021, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES; TRF-3, 3a Turma, ApelRemNec 0036568-34.1997.4.03.6100, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/01/2015, Rel. Des. Fed. NERY JUNIOR.

Por ocasião do julgamento do Tema no. 228, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “É devida a restituição da diferença das contribuições para o Programa de Integração Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins recolhidas a mais, no regime de substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida.”. Veja-se:

PIS E COFINS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – ARTIGO 150, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECOLHIMENTO A MAIOR – DEVOLUÇÃO. É devida a restituição da diferença das contribuições para o Programa de Integração Social – PIS e para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins pagas a mais, no regime de substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida.

Nesse sentido, cito também precedente desta Corte Regional acerca do Tema:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS INCIDENTE NA CADEIA DE COMBUSTÍVEIS. VIGÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 228 DO STF. DIREITO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. RETRATAÇÃO EXERCIDA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO.

1.O regime do PIS foi instituído pela LC 07/70, inaugurando-se a previsão do regime de substituição tributária para os comerciantes de combustíveis com os Decretos-Lei 2.445 e 2.449/88, julgando-os formalmente inconstitucionais o STF em 24.06.93, dado o advento da CF/88 (RE 148.754). A norma teve sua execução suspensa pela Resolução do Senado Federal no 49, de 09.10.95, na forma do art. 52, X, da CF/88. Sucessivamente foi editada a MP 1.212, de 28.11.95, restabelecendo o regime de substituição tributária no setor (art. 06o), reeditada sucessivas vezes e convertida na Lei 9.715/98. Por seu turno, o regime da COFINS foi criado com a LC 70/91, já estabelecendo em sua criação o regime de substituição tributária para o comércio de combustíveis (art. 04o). Com a unificação do regime legal do PIS/COFINS promovida pela Lei 9.718/98, e a edição da MP 1.991-15/00, convertida na Lei 9.990/00, instituiu-se o regime monofásico para o setor.

2.Em atenção ao pedido, ao quanto decidido no tema 228 do STF, e observado o curso da normativa atinente ao PIS/COFINS, há de se reconhecer à parte autora o direito de crédito de PIS/COFINS, regido pela substituição tributária, proveniente da diferença entre os valores das contribuições sociais recolhidas pelo substituto tributário em etapa anterior, e os valores efetivamente devidos com a consecução do fato gerador presumido, apurando-se base de cálculo inferior àquela tabelada.

3.Ajuizada a ação em 2000, o direito de crédito obedece ao prazo decenal, conforme entendimento então vigente e somente superado com a LC 118/05, observada a tese fixada pelo STF no tema (RE 566.621). Reconhecidos os indébitos, tem-se devida a atualização prevista na Resolução CJF 784/22. O exercício do direito de crédito exige o trânsito em julgado da demanda (art. 170 do CTN).

4.Fica a declaração judicial reconhecendo o direito de compensar os indébitos vinculada às condições e restrições da legislação então vigente quando do ajuizamento da demanda (exigindo-se requerimento administrativo para possibilitar a compensação de tributos de espécie diversa dos que originaram os créditos), sem prejuízo da possibilidade de as autoras promoverem a compensação administrativa dos créditos aqui reconhecidos, observada a legislação vigente no encontro de contas (REsp 1.137.738 / STJ – Primeira Seção / Min. LUIZ FUX / 09.12.2009).

5.Na seara administrativa, o reconhecimento do direito de crédito não afasta o ônus probatório de as autoras comprovarem especificamente os recolhimentos a maior submetidos ao Fisco para fins da compensação administrativa, muito menos o poder-dever de a Receita Federal examinar as contas apresentadas, impossibilitando, de antemão, homologar o pleito compensatório.

6.Julgado procedente o pedido, invertem-se os ônus sucumbenciais fixados quando da apreciação do apelo, ficando a União Federal responsável pelo ressarcimento das custas processuais e pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0046374-88.2000.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal DIANA BRUNSTEIN, julgado em 06/10/2023, DJEN DATA: 16/10/2023)

O entendimento firmado no RE 596.832 restringe-se ao regime de substituição tributária das contribuições PIS e COFINS, na vigência da Lei 9.718/1998, antes das alterações dadas pela Medida Provisória 1991-15/2000, convertida na Lei 9.990/2000, que instituiu o regime monofásico.

De fato, no caso concreto, o entendimento emanado do acórdão recorrido contrasta com o manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no acórdão paradigma mencionado.

Assim sendo, deve ser reconhecido o direito da parte autora de restituição da diferença das contribuições para o PIS e à COFINS recolhidas a maior, no regime de substituição tributária, quando a base de cálculo efetiva das operações realizadas tiver sido inferior à presumida.

O direito de crédito obedece o prazo decenal, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu em 29.08.2001 (ID 269607960 - Pág. 1 ), antes das alterações dadas pela Lei Complementar 118/2005 ao inciso I do artigo 168 do CTN.

Destaca-se que não é cabível a restituição do indébito na esfera administrativa, em razão da regra prevista no artigo 100 da Constituição Federal. Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1420691, sob o regime de repercussão geral (Tema 1262), fixou a tese de que “não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”.

O contribuinte poderá optar pela compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação.

A teor de entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a compensação administrativa é realizada em conformidade com a legislação vigente no momento do encontro de contas (Tema no. 345 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.164.452/MG, j. 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).

O crédito fica sujeito a atualização monetária e juros nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente por ocasião da liquidação do julgado sendo que, a partir da vigência da Lei Federal no 9.065/95, incide unicamente a Taxa Selic (STJ, Corte Especial, REsp 1.112.524, j. 01/09/2010, DJe 30/09/2010, Rel. Ministro LUIZ FUX, no regime de repetitividade).

Ante o exposto, em juízo de retratação, dou parcial provimento a apelação da parte autora, nos termos da fundamentação, ficando invertido em desfavor da União, o ônus da sucumbência, no patamar fixado na sentença.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PIS E COFINS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO INFERIOR À PRESUMIDA. TEMA 228/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Devolução dos autos à Turma Julgadora para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 596.832/RJ (Tema 228/STF), que reconheceu o direito do contribuinte à restituição da diferença do PIS e da COFINS pagos a maior no regime de substituição tributária progressiva.

2. Decisão monocrática e Acórdão anterior negavam a restituição do indébito, restringindo-a aos casos de inexistência do fato gerador presumido, contrariando o entendimento vinculante do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se o contribuinte, no regime de substituição tributária progressiva do PIS e da COFINS, tem direito à restituição dos valores pagos a maior quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O Juízo de retratação é realizado nos estritos termos da devolução. Cito, nesse mister, o entendimento firmado nesta Corte Regional.

4. Por ocasião do julgamento do Tema no. 228, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “É devida a restituição da diferença das contribuições para o Programa de Integração Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins recolhidas a mais, no regime de substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida.”.

5. O acórdão recorrido contrariava o entendimento vinculante do STF, impondo a necessidade de retratação para adequação ao julgamento do Tema 228.

6. A restituição do indébito deve observar o regime constitucional de precatórios (art. 100 da CF/1988) e, caso o contribuinte opte pela compensação administrativa, esta deve ocorrer apenas após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN e do art. 74 da Lei no 9.430/1996.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo positivo de retratação. Apelação parcialmente provida para reconhecer o direito à restituição dos valores pagos a maior no regime de substituição tributária progressiva do PIS e da COFINS, quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida.

Tese de julgamento: “É devida a restituição da diferença das contribuições para o PIS e a COFINS pagas a mais, no regime de substituição tributária progressiva, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida, conforme entendimento vinculante do STF no RE 596.832/RJ (Tema 228).”

Dispositivos relevantes citados: art. 170-A do CTN, artigo 168 do CTN, artigo 100 da Constituição Federal

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.164.452/MG, REsp 1.112.524; RE 596.832/RJ (Tema 228)

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação da parte autora, ficando invertido, em desfavor da União, o ônus da sucumbência, no patamar fixado na sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão